Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710307-34.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RIZOBACTER DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA DECISÃO RIZOBACTER DO BRASIL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 118365836, autos originários) que, no cumprimento de sentença (ação monitória) proposto contra ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, condenou o exequente à multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 80, IV e V do CPC, considera-se litigante de má-fé, dentre outros, aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual, sendo aplicável a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal, fixada entre 1 e 10% do valor da causa. Nesse sentido, no caso dos autos, verifica-se que o exequente tem apresentado reiteradas petições de dilação de prazo, retirando o processo da suspensão anteriormente deferida e sem promover o devido andamento, fato que atrai a aplicabilidade do dispositivo anterior, conforme já advertido na decisão de ID 116410337. Ante o exposto, indefiro o pedido de dilação de prazo e condeno o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixo em 5% do valor da causa, sem prejuízo de nova majoração. A continuidade dos atos processuais depende do pagamento da multa e, ainda, do cumprimento da decisão de ID 108957480. Promovidas as diligências de praxe, retornem os autos à suspensão.” A agravante-exequente alega que a r. decisão agravada que o condenou por litigância de má-fé é desarrazoada e desproporcional. Aduz que não agiu com má-fé na demanda, uma vez que sempre tentou dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, desde 2018, em busca da satisfação do seu crédito. Assevera que não pode ser penalizada por requerer seus direitos em Juízo e que incumbe ao Poder Judiciário adotar as medidas que objetivem o restabelecimento da paz social. Argumenta que o Poder Judiciário não pode se negar a realizar pesquisas solicitadas pela parte, uma vez que todas as diligências que estavam ao seu alcance foram realizadas, sem que tenha conseguido encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada-executada. Defende que é a única lesada na demanda, pois seu prejuízo é de aproximados R$ 500.000,00, e desde 2018 não consegue encontrar bens passíveis de penhora em nome da agravada-executada. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e excluir a condenação por litigância de má-fé. Preparo (id. 34103659). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que, após diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis em nome da executada, sem êxito, o agravante-exequente requereu a suspensão do processo, deferida pelo Juízo a quo em dezembro de 2020, pelo prazo de 1 ano (id. 79313322, autos originários). Ultrapassado o prazo de suspensão do processo, em novembro de 2021, a agravante-exequente solicitou ao Juízo a quo a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a fim de obter informações sobre documentos e dados relacionados à existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza sobre a existência de possíveis bens em nome da agravada-executada (id. 1087233928, autos originários). O pedido foi indeferido, e o MM. Juiz consignou que “a pesquisa pode ser realizada pelo próprio exequente, nas centrais eletrônicas disponíveis ao usuário em geral, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos” (id. 108957480, autos originários). Em dezembro de 2021, a agravante-exequente apresentou petição, requerendo a intimação da executada para indicar a localização de bens passíveis de penhora em seu nome, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do inc. V e parágrafo único do art. 774 do CPC (id. 111330341, autos originários). O Juízo a quo determinou à exequente que, antes de analisar o pedido, a parte deveria cumprir o determinado no id. 108957480 (id. 112796546, autos originários). Em fevereiro de 2022, a agravante-exequente, sem cumprir as determinações precedentes, solicitou a realização de bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, pelo sistema Bacen Jud. (id. 115360578, autos originários). Em 23/02/2022, a MM. Juíza proferiu decisão interlocutória com o seguinte teor: “Mais uma vez a exequente ignorou as determinações de IDs 108957480 e 112796546, dessa forma, nada a prover em relação a manifestação. Conforme já advertido, a continuidade do processo depende do cumprimento da decisão de ID 108957480 e a apresentação de nova petição, sem o cumprimento da determinação, implicará em condenação como litigante de má-fé. Retornem os autos à suspensão.” (id. 116410337, autos originários). Em março de 2022, a agravante-executada solicitou a dilação do prazo por 30 dias para o cumprimento das determinações de ids. 108957480 e 112796546 (id. 117168437, autos originários). A MM. Juíza, na r. decisão agravada, indeferiu o pedido de dilação de prazo e condenou a exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual fixou em 5% do valor da causa. Em relação à aplicação da multa por litigância de má-fé, embora a agravante-exequente não tenha cumprido as determinações de id. 108957480, no prazo estipulado, entendo que sua atitude não configura litigância de má-fé. O CPC reputa como litigante de má-fé a parte que incide nas hipóteses previstas no seu art. 80. Confira-se: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.” (grifo nosso). A respeito do tema ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 1.Conceito de litigante de má-fé. É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito. As condutas aqui previstas, definidas positivamente, são exemplos do descumprimento do dever de probidade estampado no CPC 14.” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 226) (grifo nosso). Desse modo, nessa análise inicial, entendo não estar configurada a litigância de má-fé da agravante-exequente, uma vez que, a demora em cumprir as determinações do Juízo a quo só causaram prejuízo para a própria exequente, que retardou o cumprimente da sentença, frustrando o seu objetivo de ver satisfeita a obrigação imposta à agravada-executada. Assim, nessa análise inicial, não vislumbro a presença de dolo na atuação da parte exequente, bem como se constata que nenhum dano foi causado à agravada-executada, a ensejar a sua condenação por litigância de má-fé. Em suma, os elementos dos autos evidenciam a probabilidade de provimento do recurso, bem como o perigo de dano está presente, uma vez que o Juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao pagamento da multa. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-executada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de abril de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora